Tribunal: TJDFT
Processo: 0757885-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757885-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAURO CERQUEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (ID 36751431). Intime-se o Distrito Federal para apresentar manifestação quanto ao requerimento. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 29 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal